Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DALVANISA LUIZ SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 56326315) interposta pelo Réu BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 56326313), nos autos da ação declaratória de negativação indevida c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Autora DALVANISA LUIZ SILVA DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A 3a Turma Cível, em julgamento unânime, conheceu e negou provimento ao recurso do Apelante Réu, mantendo a sentença na sua integralidade, cuja ementa foi publicada em 09/08/2024. Em 23/08/2024, a parte Autora DALVANISA LUIZ SILVA DE OLIVEIRA e a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A noticiaram a celebração de acordo extrajudicial, colacionando aos autos o termo da transação assinado eletronicamente por ambas as partes e seus respectivos advogados (ID 63184558). É o relatório. Decido. Face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024 19:40:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador